Tribunal: STF
Processo: Ext 874
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
EMENTA: Extradição formulada pelo Governo do Paraguai. 2. Carta
Rogatória do Juízo de Garantias número um da Comarca de Assunção,
Paraguai. Crimes de apropriação, lesão de confiança, lavagem de
dinheiro e produção mediata de documentos públicos de conteúdo
falso. 3. Informação posterior desse mesmo Juízo no sentido de que o
 Ministério Público Paraguaio apenas formalizou a acusação em
relação aos crimes de lesão de confiança e de produção mediata de
documentos públicos de conteúdo falso. 4. Adoção, em parte, do
parecer da Procuradoria-Geral da República. 5. O decreto de prisão
preventiva paraguaio não se refere ao crime de Produção mediata de
documentos públicos de conteúdo falso. 6. Lesão de confiança.
Inexistência do aspecto da dupla tipicidade. 7. Extradição
indeferida. Determinação de alvará de soltura